Tribunal: TJES
Processo: 5012249-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012249-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A

AGRAVADO: ENDOLIFE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA DECISÃO FUNDAMENTADA. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução por fundamentação considerada genérica. O agravante sustenta a nulidade da execução por vício no título e no demonstrativo de débito, além do preenchimento dos requisitos para a suspensão da execução, incluindo a garantia do juízo mediante nomeação de bens à penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a prolação de nova decisão fundamentada pelo juízo de origem, tratando especificamente dos requisitos do efeito suspensivo e suprindo a omissão do ato anterior, acarreta a perda superveniente do interesse recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prolação de nova decisão sobre a matéria objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal que legitimava a interposição do recurso.

A existência de um novo provimento jurisdicional, que analisa concretamente os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, substitui a decisão genérica anteriormente proferida.

A ausência do pressuposto de admissibilidade relativo ao interesse recursal inviabiliza o conhecimento do agravo, sob pena de inobservância da devolutividade restrita.

A análise dos requisitos de mérito dos embargos ou da garantia do juízo, após o novo pronunciamento do magistrado de primeiro grau, configura supressão de instância se realizada diretamente pelo tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A superveniência de nova decisão fundamentada sobre o mesmo objeto recursal prejudica o exame do agravo de instrumento anterior por perda do interesse de agir.

O suprimento de omissão ou a fundamentação exauriente pelo juízo
a quo
durante a tramitação do agravo substitui o ato judicial impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, IV, 783, 798, 919, § 1º e 932, III; Lei nº 5.474/68, art. 15, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento n. 5005711-33.2022.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, j. 08.03.2024; TJMT, 1023443-77.2023.8.11.0000, Desa. Nilza Maria Possas De Carvalho, j. 06.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S.A.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de atribuição efeito suspensivo aos
embargos à execução
ajuizados contra
ENDOLIFE COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
.

Em suas razões (id. 15201461), o agravante sustenta que
(i)
“
o MM. Juízo indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos, por meio de despacho lacônico
”;
(ii)
a execução está “
fundada em título inexistente ou manifestamente defeituoso
”, porquanto instruída apenas com notas fiscais e instrumentos de protesto, desacompanhados das respectivas duplicatas e dos comprovantes de entrega e recebimento das mercadorias, em violação ao art. 15, inciso I, da Lei nº 5.474/68, e ao art. 783 do Código de Processo Civil;
(iii)
é nula a execução, pela ausência de demonstrativo de débito atualizado e discriminado, conforme exige o art. 798 do CPC, o que cerceia seu direito de defesa e compromete a liquidez do crédito;
(iv)
está preenchido o preenchimento do requisito da garantia da execução, efetivada mediante a nomeação à penhora de 50 (cinquenta) camas hospitalares, cujo valor supera o dobro da quantia executada; e
(v)
está demonstrada a presença de perigo de dano grave e de difícil reparação, consistente no risco de constrição de bens e valores essenciais à continuidade de suas atividades hospitalares e à continuidade do serviço de saúde prestado.

Pois bem.

Consoante se extrai dos autos de origem, o Juízo
a quo
, ao indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução por intermédio da decisão de ID 71532282, assim procedeu com fundamento no conteúdo da certidão de ID 71530493, por intermédio da qual se certificou, tão somente, que “
certifico que o Processo principal (Execução), teve uma publicação para o executado, e se encontra no prazo
”, assentando apenas que “
com base nos termos da certidão de id 71530493 recebo os embargos sem efeito suspensivo
”.

Tal fundamentação, por si, evidenciaria, inicialmente, a nulidade do ato objurgado por ausência de fundamentação (CPC, art. 489, IV), notadamente porque não analisados, de forma concreta e específica, os requisitos estabelecidos pelo art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, que, consoante relato tecido na inicial dos embargos, estariam preenchidos.

Nada obstante, da análise dos autos de origem, depreende-se que
fora proferida nova decisão pelo Juízo
a quo
em 28.08.2025 (ID 77220216)
, por intermédio da qual, de forma fundamentada, foram expostas as razões concretas que conduziram ao indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução,
in litteris
:

Cuidam-se os autos de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos por
CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A
em face de
ENDOLIFE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
, com pedido de efeito suspensivo.

O Código de Processo Civil dispõe que os embargos do executado, em regra, não terão efeito suspensivo. No entanto, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme se depreende da leitura do art. 919, § 1º do CPC,
in verbis
:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Trata-se, pois, de medida excepcional, cujo deferimento depende não só de requerimento expresso da parte e da garantia da execução por penhora, depósito ou caução, como também do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência.

No caso em questão, considerando que nos presentes embargos a parte executada indicou bens à penhora sem, contudo, comprovar a propriedade e a posse destes, bem como que, no feito executivo, a parte exequente rejeitou os bens oferecidos à penhora pelo devedor, entendo que o juízo não se encontra garantido, o que impede a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte embargante/executada ante o não preenchimento dos requisitos do art. 919, §1°, do CPC/15.

CONCLUSÃO

1.
Diante dos termos da decisão encaminhada a este juízo por meio do Malote Digital ID 76594067 supro a omissão ali informada com a fundamentação supra.
ENCAMINHE-SE
a presente Decisão à relatora do Agravo de Instrumento n° 5012249-25.2025.8.08.0000 para conhecimento.

2. INDEFIRO
o pedido de atribuição do efeito suspensivo.

3.
Considerando os termos da petição ID 73763115 e em observância ao disposto no art. 3°, §3°, do CPC/15,
DESIGNO
audiência de conciliação para o dia
25/09/2025
às
14h30min
, a qual será realizada de forma presencial na sala de audiência da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES.

Deste modo, é de se dizer que “
a prolação de nova decisão sobre a matéria objeto do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal que legitimava a interposição do Recurso, de modo que, sem esse pressuposto de admissibilidade, torna-se inviável o seu conhecimento, sob pena de inobservância da devolutividade restrita do agravo de instrumento
” (TJMT, 1023443-77.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Desa. Nilza Maria Possas De Carvalho, Vice-Presidência, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJe 15/02/2024).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO PELO MAGISTRADO A QUO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 – Verifica-se que no processo de origem foi proferida nova decisão onde restou deferido o requerimento da parte autora (ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA), autorizando que promova o remanejamento da caixa telefônica, sem nenhuma responsabilidade de sua parte caso haja algum dano na retirada do equipamento, imputando à ora agravante o pagamento do valor de R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais), a título de dano material. 2 – Em situações como esta, a jurisprudência é firme no sentido de que, quando a instância inferior prolata decisão adotando novos fundamentos para alterar a medida liminar analisada, há perda superveniente do interesse recursal em se discutir o ato anterior, de modo que resta prejudicado o exame do presente agravo de instrumento. 3 - Recurso não conhecido. Agravo interno prejudicado.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5005711-33.2022.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, j. em 08.03.2024)

Daí dizer que nem mesmo a anulação, de ofício, da decisão agravada, diante da ausência de fundamentação seria útil ao agravante, não apenas porque a questão relativa à análise da prestação de garantia do Juízo e dos alegados vícios dos títulos executivos implicaria supressão de instância, porquanto não analisada de forma concreta na decisão recorrida, como também, por ter sido proferida nova decisão, estaria o posterior ato judicial sujeito à interposição de novo recurso.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)